Tribunal: TJES
Processo: 5010671-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010671-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENALDO FIRMES MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os novos documentos apresentados pelo apelante demonstram a sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
O crédito tributário referente ao IPTU de 2016, constituído definitivamente em 05/01/2017, teve seu prazo prescricional quinquenal encerrado em 05/01/2022. Tendo a Execução Fiscal sido ajuizada somente em 05/04/2022, o crédito já se encontrava prescrito.

2. A prescrição extingue o próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN) e não apenas a pretensão de cobrança. O pagamento de débito prescrito é considerado indevido e enseja o direito à restituição (art. 165, I, do CTN), não tendo o condão de convalidar a obrigação extinta ou restaurar a exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3. O fato de o pagamento ter ocorrido após o ajuizamento da ação e no bojo de um acordo não afasta o direito à restituição da parcela prescrita.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENALDO FIRMES MAIA
em face da r. sentença (id. 13833329) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu parcialmente a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo apelante para:

a)
Extinguir a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito exequendo;

b)
Reconhecer a ilegitimidade passiva da executada Murano Engenharia Ltda – EPP;

c)
Indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante;

d)
Declarar a perda do interesse de agir quanto à alegação de prescrição, face ao pagamento integral do débito;

e)
Condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 13833330), o apelante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, apresentando novos documentos e argumentos para comprovar sua hipossuficiência. No mérito, sustenta o equívoco da r. sentença ao declarar a perda de interesse na análise da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2016, o qual alega estar prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal e, por conseguinte, quando do pagamento da CDA que o continha.

Requer, assim, a condenação do apelado à restituição do valor indevidamente pago a título de IPTU de 2016, e, consequentemente pleiteia o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 13833841), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010671-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENALDO FIRMES MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, MURANO ENGENHARIA LTDA, NELIA CRISTINA GUIDONI MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENALDO FIRMES MAIA
em face da r. sentença (id. 13833329) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu parcialmente a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo apelante para:

a)
Extinguir a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito exequendo;

b)
Reconhecer a ilegitimidade passiva da executada Murano Engenharia Ltda – EPP;

c)
Indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante;

d)
Declarar a perda do interesse de agir quanto à alegação de prescrição, face ao pagamento integral do débito;

e)
Condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 13833330), o apelante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, apresentando novos documentos e argumentos para comprovar sua hipossuficiência. No mérito, sustenta o equívoco da r. sentença ao declarar a perda de interesse na análise da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2016, o qual alega estar prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal e, por conseguinte, quando do pagamento da CDA que o continha.

Requer, assim, a condenação do apelado à restituição do valor indevidamente pago a título de IPTU de 2016, e, consequentemente pleiteia o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 13833841), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente o apelante reitera o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferido em primeira instância.

Para comprovar a alegada hipossuficiência, colacionou aos autos documentos relativos à sua renda (advogado autônomo e aposentado) e despesas mensais.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 99, §3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, o §2º do mesmo artigo faculta ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso dos autos, a magistrada sentenciante indeferiu o benefício por entender que os documentos inicialmente apresentados não eram suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência econômica do executado, que labora como advogado desde 2014 e quitou o débito fiscal utilizando conta vinculada à Caixa Econômica Federal, além da conta do Banestes cujos extratos foram juntados.

Analisando os novos documentos trazidos com a apelação, em especial os extratos bancários e a planilha de receitas e despesas, verifica-se que a renda mensal do apelante, composta por aposentadoria e honorários advocatícios (estes de natureza variável), aparenta ser significativamente comprometida pelas despesas ordinárias de sua família.

Assim, considerando a documentação apresentada e o princípio do acesso à justiça,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Seguindo, o cerne da controvérsia meritória reside na ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2016 e no consequente direito do apelante à restituição do valor pago a este título.

Conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 5687/2020) que instruiu a execução fiscal (id. 13833303, pág. 3), o débito de IPTU e taxas do exercício de 2016 teve sua constituição definitiva em 05/01/2017 (Termo de Inscrição 36753/2017). A Execução Fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 05/04/2022.

O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”
. Destarte, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o crédito de 2016 foi 05/01/2017, findando-se o prazo quinquenal em 05/01/2022.

Considerando que a ação executiva foi proposta somente em 05/04/2022, é forçoso reconhecer que, no momento do ajuizamento, o crédito tributário referente ao IPTU e taxas do exercício de 2016 já se encontrava fulminado pela prescrição.

A r. sentença, embora tenha reconhecido a quitação do débito total da CDA em 28/05/2022 (após o ajuizamento), declarou a perda do interesse de agir quanto à análise da prescrição, em razão do pagamento integral.

Contudo, o pagamento de um débito tributário já prescrito não tem o condão de convalidar a obrigação extinta ou de restaurar a exigibilidade do crédito. A prescrição, em matéria tributária, não é mera causa de extinção da pretensão à cobrança, mas sim do próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao orientar que o parcelamento (ou pagamento) postulado ou efetuado após a consumação do prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR. RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 267, V DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 267 do CPC/1973 carece do necessário prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incide, no caso, a Súmula 211/STJ, segundo a qual inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que já orientou que o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Isso por que (a) não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito; e (b) a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção apenas do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V do CTN)
. 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1156016 SE 2017/0208225-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O pagamento de tributo prescrito é considerado indevido e, como tal, autoriza a repetição do indébito, conforme dispõe o art. 165, I, do CTN:
“O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, (...): I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”
.

Corroborando este entendimento, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPVA – Exercícios de 2006 e 2007 –
Execuções fiscais ajuizadas mais de cinco anos depois da constituição definitiva dos créditos tributários – Prescrição nos termos do art. 174 do CTN – Pagamento de débito prescrito – Prescrição tributária que, diferentemente da prescrição no âmbito civil, atinge o direito material em si – Pagamento de tributo prescrito é considerado indevido – Direito à repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, CTN
– Juros de mora e correção monetária – Juros e correção monetária apurados pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido – REsp n. 1.111.175/SP – Sentença mantida no mérito, com alteração, de ofício, com relação aos juros de mora e correção monetária – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10205146520188260053 SP 1020514-65.2018.8.26.0053, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 12/02/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE I.P.V.A. – DÉBITO PRESCRITO (ART. 156, V E 165, I, AMBOS DO C.T.N.)– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – Admissibilidade da repetição de indébito tributário por ação autônoma – Inteligência do artigo 165 do C.T.N. e do princípio da inafastabilidade da jurisdição – Ademais, evidente pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda – PRECLUSÃO E COISA JULGADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Ausência de decisão judicial sobre os pagamentos anteriormente efetuados pela contribuinte, mas, tão somente, sobre a ocorrência da prescrição. MÉRITO –
Autora faz jus à repetição de indébito dos valores referentes ao I.P.V.A. que se encontravam prescritos à época do pagamento espontâneo, segundo a melhor exegese dos artigos 156, V, e 165, I, ambos do C.T.N..
CUSTAS E HONORÁRIOS PAGOS EM EXECUÇÃO FISCAL – VALORES NÃO COBRADOS NESTA AÇÃO – Defesa relativa às verbas judiciais referentes à execução fiscal resta esvaziada, ante a ausência de pedido na inicial e, bem por isso, de condenação na sentença – Ausência de interesse recursal. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – INOVAÇÃO INDEVIDA – Questão não deduzida na contestação e, por isso, não pode ser devolvida em recurso – Ademais, há coisa julgada reconhecendo a prescrição, impossibilitando sua reanálise. Preliminares afastadas - Sentença mantida - Recurso não conhecido em parte e desprovido na outra.(TJ-SP - AC: 10592586620178260053 SP 1059258-66.2017.8.26.0053, Relator.: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 11/09/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2019)

Ademais, conforme exposto, o fato de o apelante ter realizado o pagamento do valor integral da CDA nº 5687/2020 por meio de acordo (Doc. ID 13833311, pág. 2), para regularizar sua situação fiscal e obter certidões negativas, não lhe retira o direito de reaver o montante pago referente à parcela prescrita. Em sua Exceção de Pré-Executividade, pleiteou expressamente a devolução do valor pago indevidamente (item "1" da letra “g” dos pedidos).

Desta forma, a r. sentença merece reforma neste ponto, para reconhecer a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU e taxas do exercício de 2016 e condenar o Município de Vitória à restituição do valor correspondente, pago indevidamente pelo apelante.

O valor da ser restituído deve ser apurado proporcionalmente ao que o débito de 2016 representava no montante total da CDA no momento do acordo, ou o valor específico que o Município imputou àquela competência no acordo, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença.

Com a reforma da sentença para acolher o pedido de restituição do indébito tributário referente ao IPTU de 2016, a sucumbência deve ser redimensionada.

O apelante, embora tenha quitado os débitos referentes aos exercícios de 2018 e 2019, foi compelido a demandar e logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade de parte significativa do crédito cobrado (IPTU 2016) e em obter o direito à sua restituição.

O Município de Vitória, por sua vez, deu causa à propositura da exceção e, consequentemente, ao presente recurso, ao incluir na execução fiscal um débito já prescrito.

Assim, considerando o êxito do executado quanto à questão da prescrição e da repetição do indébito, e o fato de que a execução foi extinta pela quitação (incluindo os débitos devidos), configura-se a sucumbência recíproca, porém, com maior decaimento por parte do Município, que insistiu na cobrança de valor prescrito.

Assim, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, condenando-se o Município de Vitória ao pagamento da maior parte das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)

CONCEDER
ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc;
(ii)

REFORMAR PARCIALMENTE
parcialmente a r. sentença para, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU e taxas do exercício de 2016 (constituído em 05/01/2017),
CONDENAR
o Município de Vitória a restituir ao apelante o valor pago referente a este débito, incluído no pagamento da CDA nº 5687/2020, montante este a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente desde a data do pagamento indevido (28/05/2022) e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos da legislação aplicável aos indébitos tributários; e
(iii) REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais, para condenar o Município de Vitória ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o apelante aos 30% (trinta por cento) restantes.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante (valor da restituição determinada), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC). A exigibilidade em relação ao apelante fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)